Tribunal: TJDFT
Processo: 0722962-12.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS.CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA. ALTERAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NO VEÍCULO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de contrato de locação de motocicleta.
2. Recurso do autor tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça ora deferido. Recurso do requerido tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.
3. Na origem, o autor alegou ter celebrado contrato de locação de motocicleta com o requerido para utilização como instrumento de trabalho, sustentando que, apesar de adimplente, teria sofrido retomada violenta do veículo por prepostos da empresa locadora, ocasião em que também teriam sido retidos acessórios de sua propriedade, bem como proferidas ofensas raciais e agressões físicas. A sentença recorrida reconheceu parcialmente a responsabilidade civil decorrente do episódio, fixando indenização e estabelecendo obrigações correlatas.
4. Em razões recursais, o autor sustenta, em síntese: (a) inexistência de prova apta a justificar a condenação que lhe foi imposta por danos materiais; (b) ocorrência de autotutela ilícita na retomada do veículo, em violação à boa-fé contratual; (c) necessidade de reconhecimento da resolução contratual por culpa do requerido; (d) restituição integral dos valores pagos no contrato; (e) majoração da indenização por danos morais.
5. O requerido, por sua vez, sustenta que: (a) o autor teria realizado alterações no veículo e efetuado reparos sem autorização contratual; (b) o bem teria sido devolvido com peças alteradas ou ausentes; (c) inexistiria prova de agressões ou conduta ilícita; (d) os fatos narrados configurariam mero aborrecimento, incapazes de gerar dano moral.
6. A controvérsia reside em verificar se houve ilicitude na retomada da motocicleta objeto do contrato de locação; se restaram configurados os danos alegados; se a sentença merece reforma quanto à extensão das condenações impostas.
7. Após detida análise do conjunto probatório, conclui-se que a solução adotada pelo juízo de origem mostra-se adequada, não havendo elementos capazes de justificar a reforma da decisão. Conforme consta dos autos, as partes celebraram contrato de locação de motocicleta destinada ao exercício de atividade profissional do autor (ID 81697672).
8. A controvérsia sobre a forma como ocorreu a retomada do veículo foi devidamente apreciada pelo juízo de origem, que examinou as provas documentais e testemunhais produzidas.
9. Embora o autor sustente ter sido vítima de agressões e abordagem violenta, não se verifica nos autos prova robusta capaz de confirmar integralmente tais alegações, circunstância que impede a ampliação da condenação pretendida.
10. De igual modo, a tese do requerido no sentido de inexistência de qualquer irregularidade também não encontra respaldo suficiente nos elementos probatórios. Nesse contexto, a sentença adotou solução equilibrada, reconhecendo a ocorrência de irregularidades na relação contratual, porém limitando as consequências jurídicas aos danos efetivamente demonstrados pelas partes.
11. Tal conclusão mostra-se adequada, especialmente considerando que o ônus da prova incumbe a quem alega o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
12. No que se refere à indenização por danos morais, também não se vislumbra motivo para alteração do quantum fixado (R$ 2.000,00). A reparação por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o sofrimento experimentado pela vítima sem ocasionar enriquecimento indevido.
13. No caso concreto, a quantia fixada pelo juízo de origem revela-se compatível com as circunstâncias dos autos e com os parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais, não se mostrando excessiva nem irrisória. Assim, não há razão para majoração ou redução da indenização.
14. No tocante aos danos materiais, igualmente não se verifica erro na sentença. A condenação foi fixada com base nas provas efetivamente produzidas, inexistindo elementos que autorizem a ampliação ou exclusão da obrigação imposta. As alegações de ambas as partes, nesse ponto, limitam-se a reiterar argumentos já examinados pelo juízo de primeiro grau, sem demonstrar qualquer equívoco na análise da prova.
15. Por fim, com relação à alegada multa contratual compensatória, conforme restou pontuado na sentença, não há cláusula expressa no contrato e locação que assegure ao autor o recebimento da referida multa na hipótese concreta, sendo, inclusive, ressaltada a existência de controvérsia acerca da extensão do descumprimento contratual de cada parte.
16. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
17. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, dada a sucumbência recíproca.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.